Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. POSSIBILIDADE.
1. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura, encontrados.
2. Empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas restaram infrutíferas, e não tendo os executados pago voluntariamente o valor devido nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 835, inciso VI e art. 789, ambos do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao agravo.